Tribunal: TJMT
Processo: 1027308-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027308-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROBSON FERREIRA ROQUE - CPF: 073.055.481-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO – FATOS OCORRIDOS EM MAIO E OUTUBRO DE 2023 – REGRESSÃO ANTERIOR BASEADA APENAS EM CRIME PRATICADO EM NOVEMBRO DE 2022 – FATOS DISTINTOS NÃO VALORADOS NA DECISÃO PRECEDENTE – ‘BIS IN IDEM’ NÃO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA PERMANÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE QUE PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 526 DO STJ – CONDIÇÃO DE SAÚDE DO REEDUCANDO QUE NÃO IMPEDE A REGRESSÃO – POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÕES MÉDICO-ASSISTENCIAIS INTRAMUROS – RECURSO PROVIDO.

A prática de novos crimes dolosos durante o cumprimento da pena constitui falta grave autônoma que autoriza a regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Não configura bis in idem a regressão de regime baseada em fatos distintos e supervenientes que não foram considerados em decisão anterior de regressão.

O sistema progressivo de cumprimento de pena baseia-se na ideia de que o condenado deve conquistar gradativamente sua liberdade, demonstrando mérito e adequação ao regime menos rigoroso, sendo a regressão medida necessária quando demonstrada a incompatibilidade do reeducando com o regime mais brando.

A condição de saúde do apenado, ainda que relevante, não impede a regressão de regime como resposta à prática de novo crime doloso, cabendo ao juízo da execução avaliar eventuais adaptações médico-assistenciais dentro do estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que indeferiu o pedido de regressão de regime prisional do reeducando ROBSON FERREIRA ROQUE.

Conforme se extrai dos autos, o agravado foi condenado à pena corpórea de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples.

O Ministério Público requereu a regressão de regime do apenado sob o fundamento de que, durante o cumprimento da pena, ele praticou novos crimes dolosos, especificamente os descritos nos processos nº 1000718-24.2024.8.11.0012 (fato ocorrido em 06/05/2023) e nº 1000198-73.2024.8.11.0106 (fato ocorrido em 22/10/2023).

A magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido ministerial, argumentando que os referidos fatos seriam anteriores à última decisão que regrediu o regime do reeducando para o fechado (referente ao crime de 21/11/2022, analisado no Agravo em Execução n. 1018178-94.2023.8.11.0000), e, por isso, estariam "incorporados ao contexto" fático-jurídico da regressão anterior.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que os crimes praticados em maio e outubro de 2023 são posteriores ao fato de 21/11/2022, que deu origem à regressão anteriormente determinada pelo TJMT no Agravo em Execução n. 1018178-94.2023.8.11.0000. Argumenta que o acórdão proferido naquele agravo limitou-se exclusivamente à análise do crime praticado em 21/11/2022, não havendo qualquer menção aos fatos ocorridos em 2023, o que demonstra que tais condutas não foram objeto de valoração judicial.

Alega, ainda, que a execução penal é regida pelo princípio da permanência, que admite a apuração de falta grave a qualquer tempo, enquanto perdurar o cumprimento da pena, não havendo que se falar em preclusão temporal para o Estado-acusação. Ressalta que o agravado foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 7 (sete) anos de reclusão no processo nº 1000811-52.2022.8.11.0110, e que, conforme entendimento do STF no RE 1.235.340 (Tema 1.068 da repercussão geral), a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação.

Por fim, sustenta que o fato de o apenado eventualmente reunir requisitos para nova progressão de regime não impede a regressão se ele cometeu falta grave, e que a condição de saúde do reeducando (uso de bolsa de colostomia) não tem o condão de impedir a regressão de regime como resposta à prática de novo crime doloso.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão proferida, na ementa assim sintetizada: (ID.309742363)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO – FALTA GRAVE AUTÔNOMA – INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO ANTERIOR – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA PERMANÊNCIA – EXECUÇÃO IMEDIATA DE CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – REGRESSÃO DE REGIME – ART. 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – A FIM DE DETERMINAR A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO– POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS JUDICIALMENTE NO REGIME ABERTO – FALTA GRAVE – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, DA LEP – DEMONSTRADA A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA, NÃO PREVIAMENTE VALORADOS, IMPÕE-SE A APLICAÇÃO DO ART. 118, INCISO I, DA LEP.- PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A controvérsia consiste em definir se os crimes dolosos praticados pelo reeducando em maio e outubro de 2023 podem fundamentar nova regressão de regime prisional, considerando que já houve regressão anterior baseada em crime praticado em novembro de 2022.

Transcrevo a decisão agravada:

“Vistos, etc. Trata-se de executivo de pena do recuperando Robson Ferreira Roque, o qual foi condenado ao crime previsto no artigo 121 do Código Penal, com pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em mov. 18.1,
o Ministério Público requereu a regressão cautelar para o regime fechado, sob argumento de que o apenado estava cumprindo as condições do regime semiaberto. Em 29 de maio de 2022, foi determinada a regressão cautelar para o regime fechado, com a expedição de mandado de prisão contra Robson. O mandado de prisão foi cumprido em 07 de dezembro de 2022 (mov. 33). Após, designou-se audiência de justificação (mov. 47.1). No ato, a i. Magistrada manteve o cumprimento da pena no regime semiaberto, tendo em vista que o penitente não ostentava nova condenação transitada em julgado.
Irresignado
, o Ministério Público interpôs agravo em execução, argumentando que o recuperando cometeu dois outros delitos durante o cumprimento da pena - 1000033-94.2022.8.11.0106 e 1000811- 52.2022.8.11.0110 (mov. 72.1).

Contrarrazões ao agravo em execução em mov. 78.1. No mov. 82.1, foi acostado acórdão proferido no agravo em execução, por meio do qual foi dado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Mandado de prisão expedido em 24 de abril de 2024 e cumprido em 08 de maio de 2024. A defesa do recuperando requereu a aplicação do benefício de extinção parcial de pena prevista no Decreto nº 11.846/2023, bem como a concessão de prisão domiciliar diante da doença grave (mov. 119 e 120 ). O Ministério Público concordou com a concessão do benefício previsto no Decreto nº 11.846/ 2023 (mov. 125). Decisão que determinou na comutação da pena juntada em mov. 129.1. Após, foi concedida a progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando, progredindo-o do fechado para o semiaberto (mov. 160). Remeteu-se o feito a esta comarca.
O Ministério Público requereu nova regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado, sob argumento de que o recuperando cometeu outros delitos enquanto estava solto/foragido – 1000718- 24.2024.8.11.0012 (06/05/2023) e processo 1000198-73.2024.8.11.0106 (22/10/2023)
– mov. 192.1. A defesa do recuperando requereu a designação de audiência de justificação antes de determinar a regressão de regime (mov. 200). Durante a audiência de justificação, o Ministério Público se manifestou pela regressão definitiva do recuperando em razão da prática de novos crimes dolosos, diante da ausência de justificativa. Por sua vez, a defesa pugna pela improcedência do pedido do Ministério Público, sob argumento de que extemporaneidade dos delitos supostamente praticados a fim de justificar a regressão. Alega que o Ministério Público requer a regressão do regime por fatos anteriores à motivação da última regressão de regime. Subsidiariamente, a defesa requer pela progressão para regime aberto pelo cumprimento do requisito objetivo. Ainda, em caso de condenação ao regime fechado, requer a concessão de prisão domiciliar. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. De acordo com o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a prática de crime doloso ou falta grave pode ensejar a regressão para regimes mais gravosos. Em relação a primeira hipótese, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 526, na qual a regressão de regime independentemente de trânsito em julgado da nova condenação. No caso em análise, o Ministério Público requereu a regressão do regime prisional, sob o argumento de que o recuperando praticou novos crimes dolosos, conforme os processos nº 1000718-24.2024.8.11.0012, referente a fato ocorrido em 06/05/2023, e nº 1000198-73.2024.8.11.0106, relativo a fato de 22/10/2023. Todavia, no presente caso, entendo que estão presentes circunstâncias que afastam a necessidade de regressão do regime para o fechado.
Embora os crimes atribuídos ao recuperando e supostamente praticados em 2023 não tenham sido expressamente mencionados como motivo da regressão de regime determinada no acórdão proferido no Agravo em Execução n.º 1018178-94.2023.8.11.0000,
é importante destacar que essa decisão, datada de 06 de fevereiro de 2024, teve como base a prática de crime doloso ocorrido em 2022 e o descumprimento das condições do regime semiaberto. Contudo, é relevante observar que, com base nesse acórdão, o regime do recuperando foi alterado para o fechado, e ele começou a cumprir essa nova etapa da pena apenas em 08 de maio de 2024, quando foi preso.
Assim, mesmo que os fatos de 2023 não tenham sido analisados diretamente naquela ocasião
, eles já existiam antes mesmo da decisão e do início do cumprimento do regime mais rigoroso, de modo que, na prática, já estavam presentes no contexto fático jurídico que levou à regressão do reeducando. Dessa forma, entendo que usar novamente os mesmos fatos de 2023 como fundamento para uma nova regressão de regime se mostra inadequado. Isso porque implicaria impor uma nova regressão com base em condutas já conhecidas e incorporadas na realidade do reeducando, o que contraria princípios importantes como a segurança jurídica, a individualização da pena e a proporcionalidade.

Portanto, entendo que esses fatos, por serem anteriores à decisão que já determinou a regressão ao regime fechado, não podem justificar nova alteração do regime, devendo ser considerados como já avaliados, ainda que de forma indireta, na decisão anterior. Ademais, consta dos autos que ao recuperando foram concedidos os benefícios de comutação da pena e de progressão ao regime semiaberto, restando, atualmente, pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias a cumprir. À vista da pena remanescente, revela-se compatível a manutenção do reeducando no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, que fixa como parâmetro objetivo o limite de 8 anos de reclusão. Mesmo com o cometimento de crimes dolosos, o regime semiaberto, além de ser mais gravoso do que aquele previsto para a pena remanescente, revela-se suficiente e adequado, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal. Inclusive, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado entendimento de que a prática de falta grave não implica, de forma automática, a regressão de regime, devendo a análise de cada caso concreto observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA REMANESCENTE INFERIOR A 8 ANOS. REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 33, § 2º, DO CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RESSOCIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir: 1. A execução penal possui caráter dinâmico, devendo-se considerar fatos supervenientes que impactem nas condições de cumprimento da pena. 2. O saldo remanescente de pena (2 anos, 8 meses e 4 dias) atende aos requisitos objetivos do art. 33, §2º , "b", do Código Penal para cumprimento no regime semiaberto. 3. A comprovação de atividade laborativa lícita e a ausência de novos registros de práticas delitivas após o ano de 2022 demonstram conduta compatível com os objetivos ressocializadores da execução penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: "A prática de falta grave não obsta a manutenção do regime semiaberto quando o quantum remanescente de pena, após unificação, atender aos requisitos objetivos do art. 33, §2º, do Código Penal, e o reeducando demonstrar adequação aos fins ressocializadores da execução penal ̃. (N.U 1012936-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/ 2025) – grifos nossos AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DO PENITENTE NO REGIME INTERMEDIÁRIO – DECISÃO FUNDAMENTADA NO FATO DE O REEDUCANDO NÃO OSTENTAR CONDENAÇÕES E DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – COMPARECIMENTO À CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA REATIVAÇÃO DO APARELHO E PERANTE A FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (FUNAC) PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – REEDUCANDO QUE NÃO FOI DENUNCIADO PELO CRIME PELO QUAL ESTAVA SENDO INVESTIGADO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, SOMADOS AOS INDICATIVOS DE RESSOCIALIZAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] “A análise de cada situação fática/ jurídica deve observar ‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal” (TJMT, AgExp. 0003016-33.2016.8.11.0029), cabendo ao “Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional” (TJMT, AgExp. 1000199-56.2022.8.11.0000). Conquanto reconhecida a existência de faltas graves – consistentes no descumprimento da monitoração eletrônica e a prática de novo crime doloso –, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o reeducando estiver inclinado à ressocialização e não ter sido denunciado pelo delito no curso da execução penal. (N.U 1007949-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024) – grifos nossos DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRESSÃO AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE NOVO CRIME. RECURSO DESPROVIDO [...] A análise de cada situação fática/jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal. O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10270644820248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024) – grifos nossos Diante desse contexto, entendo que a manutenção do recuperando no regime semiaberto mostra-se medida proporcional e razoável, sobretudo porque Robson vem cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas, além de exercer atividade laborativa na gleba pertencente à sua família.

Ainda, ressalte-se como circunstância relevante a ser considerada para a manutenção do regime semiaberto, o fato de o recuperando aguardar a realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, condição que deve ser levada em conta na análise da situação prisional, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, indefiro o requerimento do Ministério Público e mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto. Consigno que, embora o recuperando tenha preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, deixo de conceder o benefício, por ora, diante da ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de crime doloso durante a execução da pena.

Com efeito,
é necessário tecer
os seguintes apontamentos quanto aos processos que ostenta o agravado:

Nos autos do PEP nº. 0000241-76.2014.8.11.0106,

o agravado foi condenado nos autos de n. 692-77.2009.811.0106 a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 24 dias-multa, bem como,

no proc. nº. 0002019-65.2012.8.11.0037 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, ‘caput’, do CP), este, com

o trânsito em julgado em 22/09/2015 (atestado de pena - Id.306618377-fl.47), sendo que a primeira carta guia foi declara extinta, pelo cumprimento (seq. 1.1) e

designada audiência admonitória para fixação das condições do regime semiaberto, contudo, o mesmo não compareceu ao ato, apesar de intimado sendo determinada a prisão em 13.03.2019 e posteriormente certificado o abandono da pena, oportunidade em que regredido cautelarmente em 29 de maio de 2022 (ID.306618377-fls.64/66) sendo preso em 08 de dezembro de 2022 conforme o

termo de audiência de custódia (ID.306618377-fls.122/123) e realizada a audiência de justificação em 24/01/2023 conforme o Termo (ID.306618377-fls.169/172)

Nos autos do processo nº.1000033-94.2022.8.11.0106 que apurava a conduta cometida em fevereiro de 2019, tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, o agravado foi absolvido por sentença em 07/10/2024 sendo manejado o recurso de apelação pelo ministério público, desprovido 09/04/2025.

Nos autos do processo nº.1000811-52.2022.8.11.0110

pelo delito praticado em
21/11/2022
tipificado no artigo 121, ‘caput’, do Código Penal, o agravado foi condenado em 25/06/2025 a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com recursos de apelação interpostos pela Defensoria e Ministério Público, aguardando o envio a instância revisora.

Nos autos do processo nº.1000718-24.2024.8.11.0012 pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal praticado em
06/05/2023
, atualmente com diligências em trâmite.

Nos autos do processo nº.1000198-73.2024.8.11.0106 pelo delito praticado em
22/10/2023
, prevista no artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 61, II, alínea i e artigo 62, inciso I, todos do Código Penal, com a audiência de
instrução realizada em 02/10/2025
, cuja ata de audiência determina que a cadeia pública de Barra do Garças

providencie a troca da bolsa de colostomia do acusado (Robson Ferreira Roque) com maior frequência, ao menos duas vezes por semana e Reitera a decisão de id. 165732617, oficiando a Secretaria de Estado de Saúde para, no prazo de 10 dias, prestar informações sobre a solicitação de cirurgia de Robson Ferreira Roque e se ao menos já existe previsão para realização do procedimento cirúrgico.

Nos autos do processo nº.1009749-58.2025.811.0004 pelo delito praticado em 22/08/2025, tipificado no art. 129, §9º, 147 e 140 do Código Penal com implicações da lei 11.340/06 e art. 14 da lei nº. 10.826/2003 cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva com a
audiência de apresentação realizada em 23/08/2025
e o processo está em trâmite.

Feita

a contextualização, é importante destacar que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso em análise, se mostra incontroverso que o agravado praticou novos crimes dolosos durante o cumprimento da pena, em especial, os descritos nos processos nº. 1000718-24.2024.8.11.0012 (tentativa de homicídio - fato ocorrido em 06/05/2023) e nº. 1000198-73.2024.8.11.0106 (homicídio qualificado - fato ocorrido em 22/10/2023).

A questão, portanto, reside em verificar se esses crimes são aptos a fundamentar a regressão de regime considerando que o reeducando sofreu regressão anterior por descumprimento das condições do semiaberto e em razão de crime praticado em 21/11/2022, analisado no agravo em execução precedente nº. 1018178-94.2023.8.11.0000
(ID.306618380-fls.08/13)
que culminou com a expedição do mandado de prisão em 22/02/2024 (ID.306618380-fls.51/52)

Assim, do cotejo dos autos, verifico que os crimes praticados pelo agravado em maio e outubro de 2023, conforme acima mencionados, são posteriores ao fato que fundamentou a regressão anterior referente ao crime de 21/11/2022. Neste ponto, consigno que conforme bem destacado pelo Ministério Público, o acórdão proferido no agravo em execução

nº. 1018178-94.2023.8.11.0000
(ID.306618380-fls.40/48)
limitou-se à análise do crime praticado em 21/11/2022 (nº.1000811-52.2022.8.11.0110 - homicídio), não havendo qualquer menção, ainda que implicitamente, aos fatos ocorridos em 2023, ora em análise.

Destarte, a decisão judicial que determinou a regressão anterior teve como fundamento o crime de 2022, não havendo qualquer referência aos delitos posteriores. Isso demonstra, que os fatos de 2023 não foram apreciados pela instância revisora e, por consequência, não podem ser considerados como ‘absorvidos’ ou ‘contemplados’ pela decisão anterior nos termos em que

dispostos pelo juízo de origem.

Neste particular, a execução penal é regida pelo princípio da permanência que admite a apuração de falta grave enquanto perdurar o cumprimento da pena. Não há, portanto, que se falar no caso em preclusão temporal para o Estado-acusação requerer a regressão de regime com base nos fatos relativos ao período em que não compreendido naquele
decisum
, ainda que anteriores à última decisão sobre o regime prisional.

Cada novo crime doloso praticado pelo reeducando durante o cumprimento da pena constitui falta grave autônoma, que pode e deve ser considerada individualmente para fins de regressão de regime. Entendimento diverso esvaziaria a eficácia do art. 118 da LEP e
comprometeria a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Nesse sentido, a prática de novos crimes dolosos durante a execução da pena revela a inadequação do regime mais brando e autoriza a regressão, por ser reflexo da ausência de comprometimento com a ressocialização. A finalidade da execução penal, conforme estabelece o art. 1º da LEP, é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, o que pressupõe, evidentemente, o não cometimento de novos crimes.

Ademais, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Basta a existência de elementos suficientes que indiquem a prática do crime, como ocorre no presente caso.

Quanto ao argumento de que o agravado estaria cumprindo regularmente o regime desde a última progressão em dezembro de 2024, tal fato não descaracteriza a prática de crimes dolosos pretéritos ainda não examinados com regressão. Ao contrário, reforça a necessidade de observância do princípio da individualização da pena, que exige resposta proporcional e específica a cada conduta infracional.

No que tange à condição de saúde do agravado (uso de bolsa de colostomia), ainda que relevante em contextos como prisão cautelar, não impede a regressão de regime como resposta à prática de novo crime doloso. A pena deve ser cumprida em regime compatível com o comportamento do apenado. Constato do oficio encartado no ID.306618383-fls.49/52, o seguinte: “...
Informo que o reeducando RÓBSON FERREIRA ROQUE está recebendo bolsas de colostomia com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Água Boa (SMS/AB) regularmente. Referente à avaliação médica e encaminhamentos para cirurgia indicativa, a equipe em enfermagem já está fazendo as solicitações pertinentes
”(sic.)

Constatei ainda que na audiência de instrução realizada em 02/10/2025 referente ao processo nº.1000198-73.2024.811.0106 o juiz determinou à Cadeia Pública de Barra do Garças para que providencie a troca da bolsa de colostomia do acusado com maior frequência, ao menos duas vezes por semana. Bem como oficiou

a Secretaria de Estado de Saúde para, no prazo de 10 dias, prestar informações sobre a solicitação de cirurgia de Robson Ferreira Roque e se ao menos já existe previsão para realização do procedimento cirúrgico.

Assim, cabe ao juízo da execução avaliar eventuais adaptações médico-assistenciais intramuros, se necessário.

Ressalto que o fato de o apenado reunir requisitos para nova progressão não obsta a regressão, caso tenha cometido falta grave. O art. 112, §7º, da LEP trata da recuperação do bom comportamento, mas não impede a regressão por fatos ainda não sancionados, tampouco exclui a possibilidade de valoração de condutas graves praticadas anteriormente.

Quanto à alegação de extemporaneidade do pleito ministerial, verifico que o pedido de regressão foi formulado em momento oportuno, logo após a ciência e formalização dos autos referentes aos crimes dolosos praticados pelo apenado em maio e outubro de 2023, respectivamente, afastando qualquer alegação de inércia ou intempestividade.

O sistema progressivo de cumprimento de pena, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, baseia-se na ideia de que o condenado deve conquistar gradativamente sua liberdade, demonstrando mérito e adequação ao regime menos rigoroso. Em contrapartida, a prática de novos crimes durante a execução da pena revela a inadequação do regime mais brando e justifica a regressão.

A execução penal não é um processo estático, mas dinâmico, razão pela qual, se o reeducando demonstra, por meio de suas ações, que não está apto a cumprir a pena em regime menos rigoroso, é dever do Estado-Juiz determinar a regressão para regime mais severo, em observância ao princípio da individualização da pena.

Ademais, a regressão de regime prisional não configura ‘bis in idem’ quando baseada em fatos distintos e supervenientes,
que não foram considerados em decisão anterior
. A medida encontra respaldo nos princípios da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade, sendo necessária para garantir a efetividade da execução penal e a proteção da ordem pública.

A regressão para o regime fechado é, portanto, medida que se impõe, em observância ao disposto no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Importante ressaltar que a regressão de regime não tem caráter punitivo, mas sim preventivo e ressocializador. Visa a adequar o cumprimento da pena ao comportamento do condenado, proporcionando-lhe condições para a reflexão sobre suas condutas e para a efetiva ressocialização.

Por fim, cabe destacar que a decisão de regressão de regime não é definitiva e imutável. O reeducando poderá, futuramente, demonstrar mérito para nova progressão, desde que cumpra os requisitos legais e demonstre comportamento adequado. O que não se pode admitir é que a prática de novos crimes durante a execução da pena seja ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de descrédito do sistema progressivo e da própria função ressocializadora da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso para determinar a regressão do regime prisional do agravado ROBSON FERREIRA ROQUE para o regime fechado, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025